Tribunal: TJMT
Processo: 1048242-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048242-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE SALETE ANTONIETTI - CPF: 655.492.871-53 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048242-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jane Salete Antonietti

Recorrida(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROPOSTA DE ADESÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO E ASSINATURA ELETRÔNICA. OPÇÃO EXPRESSA POR PACOTE DE SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No recurso, a autora alega ausência de contratação válida, argumentando que os documentos apresentados não comprovariam de forma idônea a manifestação de vontade e que as cobranças seriam indevidas.

2. Da leitura da petição inicial, extrai-se que a autora sustenta ter aberto conta bancária junto à instituição ré em
19/09/2024
, passando a sofrer, a partir de
dezembro de 2024
, descontos mensais denominados “débito de seguro”, no valor de
R$ 17,99
, e “tarifa de comunicação digital”, no valor de
R$ 2,29
, os quais afirma não ter contratado. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro do montante que indica totalizar
R$ 137,38
, bem como indenização por dano moral.

3. Os extratos bancários evidenciam a ocorrência de descontos mensais a partir de
06/12/2024
, repetidos em
08/01/2025
,
07/02/2025
,
07/03/2025
,
07/04/2025
,
06/06/2025
e
07/07/2025
, referentes a “débito de seguro” no valor de
R$ 17,99
, bem como lançamentos de “tarifa comunicação digital” no valor de
R$ 2,29
, o que demonstra a materialidade das cobranças, mas não sua irregularidade.

4. Consta dos autos proposta de adesão ao
seguro de vida em grupo
, vinculada à conta no
129278560
, contendo autorização de débito em conta e registro de assinatura eletrônica com validação biométrica realizada em
26/11/2024
, data anterior ao primeiro desconto ocorrido em
06/12/2024
, estabelecendo nexo temporal coerente entre contratação e cobrança.

5. Também integra a prova documental a
proposta de abertura de conta corrente
, datada de
19/09/2024
, na qual se verifica opção positiva da consumidora pela contratação de
pacote de serviços
e pelo serviço de
comunicação digital
, com autorização para cobrança das tarifas correspondentes. Tal documento constitui manifestação expressa de vontade e afasta a alegação de ausência de contratação.

6. Dessa forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a autora não produziu prova capaz de infirmar a autenticidade das contratações, tampouco demonstrou vício de consentimento, fraude, ausência de informação ou tentativa administrativa de cancelamento dos serviços.

7. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não se verifica quando comprovada a contratação regular e a autorização para os débitos realizados. Inexistindo cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito, simples ou em dobro, nem em dano moral indenizável.

8.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026